Tribunal: STF
Processo: AI 721535
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso público. Exame de aptidão física. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia acerca da exigência de exame de aptidão física amparado na legislação infraconstitucional local e nos fatos e provas dos autos, cujo reexame é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.